Tribunal: TJDFT
Processo: 0714968-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0714968-87.2021.8.07.0001 APELANTES: ISABELA DE OLIVEIRA CUNHA, JOAO MARCOS MAGALHAES LOBO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de sustentação oral e inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pela Defesa da apelante ISABELA DE OLIVEIRA CUNHA (ID 36216713). Int. Brasília, 10 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.